Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718857-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Benedito de Souza Bezerra da Silva (ID no 28829216) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 28773680, págs. 1-6). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO